Tribunal: TJDFT
Processo: 0012820-96.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MORA. TERMO FINAL. CORREÇAO MONETÁRIA. DUPLA INCIDÊNCIA INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera alegação da ocorrência de situações de força maior e/ou caso fortuito, como morosidade da administração e demora na expedição do Habite-se, não justifica o atraso na entrega das unidades imobiliárias prometidas à venda, uma vez que tais justificativas consistem em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que são totalmente previsíveis, máxime quando há acórdão transitado em julgado reconhecendo a legalidade da exigência administrativa tida como motivo do atraso.
2. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a efetiva entrega do bem consubstancia o adimplemento da obrigação, sendo este, portanto, o termo final do atraso. Estabelecida, porém, a averbação do Habite-se como termo final da mora, sem insurgência recursal quanto ao ponto, por parte do consumidor, deve ser mantida a sentença quanto ao ponto.
3. Estabelecida, em contrato, multa por atraso na entrega com base de cálculo no valor atualizado do imóvel pelo IGP-M/FGV e tendo o sentenciante determinado a correção, a partir da apuração da quantia em cada mês de atraso, segundo o determinado em contrato, pelo INPC, não há que se falar em dupla incidência de correção monetária, mas de mera atualização monetária do valor devido.
4. Apelação conhecida e não provida.